Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732537-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: JEOVALDO ROSA DE SOUZA AGRAVADO: ESPOLIO DE OSCALINA ROSA DE QUEIROZ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Que seja modificada a decisão combatida e que seja determinado o devido chamamento ao processo da outra procuradora e filha da Agravante, senhora LUZIA DO SOCORRO ROSA DE SOUSA SANTOS; Alega: "O processo tramita perante a 2a Vara Cível de Sobradinho - DF, com o no número 0711596-52.2020.8.07.0006 da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, intentada pela AGRAVADA contra A AGRAVANTE. Trata-se de um processo com pedido de EXIGIR CONTAS, referente a valores movimentados na conta da Agravada no período de 2012 até 2020, em especifico no ano 2015. Ocorre que em fase de contestação a parte Agravante, juntou aos autos do processo a copia da procuração comprovante que a sua irmã, LUZIA, também era procuradora de sua genitora no mesmo período, demonstrando a necessidade do chamamento ao processo. " A decisão impugnada foi assim lançada: Acolho a quota do Ministério Público, para indeferir o pedido de chamamento ao processo feito ao ID no 96609540. Anote-se como sucessor processual da autora falecida JEOVALDO ROSA DE SOUZA. Quanto designação de audiência de instrução, este Juízo opta por designá-la em momento oportuno, caso necessária, e na segunda fase da ação de exigir contas. Intimem-se. CLARISSA BRAGA MENDES Juíza de Direito Com razão o Juízo de origem. A Sra Luíza não é devedora solidária, mas apenas ex-procuradora da falecida, portanto incabível a aplicação do art. 130 e incisos do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2021